Tribunal: TJPA
Processo: 0000300-12.2008.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000300-12.2008.8.14.0035

APELANTE: JAIME BARBOSA DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação.

2.

As provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que as contratações dos ex-servidores foram realizadas com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal autorizando a medida. Precedentes deste Egrégio Tribunal em ações ajuizadas contra o mesmo apelante, com base em semelhante fundamento.

3.

A Colenda Corte posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada na constituição federal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal.
Precedentes do STJ e desta Corte.

4.

Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JAIME BARBOSA DA SILVA
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº
0000300-12.2008.8.14.0035 – migrado para o PJE
).

O magistrado de 1º grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
5412061 - Pág. 1/11
):

"(...).
Isto posto, levando-se em consideração critérios correlatos e o grau de participação do réu, JULGO PROCEDENTE o pedido para suspender o direitos políticos do Requerido JAIME BARBOSA DA SILVA, pelo prazo de 5 (cinco)anos, aplicando-lhe a multa civil de cem vezes o valor da remuneração percebida pelo réu à época em que era Prefeito do Município de Óbidos, corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora legais desde a data desta sentença a ser revertido ao Município de Óbidos, além da proibição de contratar com o Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 3 (três) anos. Condeno ainda o Requerido às custas e demais despesas processuais.
Deixo de condenar em honorários advocatícios eis que o autor da ação foi o Ministério Público do Estado do Pará. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Encaminhem os autos para ciência pessoal do representante do Ministério Público Estadual. Após o trânsito em julgado,
oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e à Câmara Municipal de Óbidos, dando ciência sobre a suspensão dos direitos políticos do Requerido, para as providências cabíveis, bem como à União, Estado e Executivo Municipal, dando-lhes ciência de que o mesmo ficou proibido de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, inscrevendo-se a sentença no Cadastro Nacional de Improbidade, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Ocorrendo a interposição de recurso de apelação, faça-se conclusos para análise do efeito a ser recebido. Não ocorrendo a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado, acautelem os autos por 60 (sessenta) dias aguardando manifestação (art. 15, Lei nº7.347/85). Após, sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Santarém-PA, 23 de junho de 2017
." – grifo nosso

Em razões recursais (Id.
5412062 - Pág. 8/14
) o apelante, alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, por inexistência de interesses difusos e coletivos na demanda. No mérito, aduz que não praticou ato de improbidade administrativa, defendendo a legalidade da contratação temporária, em razão de não estar caracterizado do dolo ou má-fé em sua conduta, requerendo, o provimento do recurso para que ação julgada improcedente.

Em contrarrazões (Id.
5412066 - Pág. 6/16
), o apelado pugnou pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial nesta Instância Superior, deixou de se manifestar, nos termos do Artigo 17, § 3º, da RECOMENDAÇÃO nº 57/2017
(
Id.
5824944 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se restou configurado ato ímprobo, previsto no art. 11, V da Lei 8.429/92 (violação dos princípios administrativos), diante da contratação de servidora para o desempenho do cargo de Auxiliar Administrativo sem prévio concurso público de provas e títulos.

De início, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10, vejamos:

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA.

IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.

ART.

11 DA LEI 8.429/1992.

PREFEITO

MUNICIPAL.

AUSÊNCIA

DO

ELEMENTO

SUBJETIVO RECONHECIDA

PELO

TRIBUNAL

DE

ORIGEM.

REEXAME

FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. HISTÓRICO

DA

DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do

Estado de Pernambuco contra José Queiroz de Lima, então prefeito do

Município

de

Caruaru/PE,

em

razão da suposta prática de atos contrários

aos princípios da administração pública, consistentes na burla

da

regra constitucional do concurso publico para contratação de

pessoal.

Sustenta

o

Parquet

que

o

gestor

municipal burlou recomendação do Tribunal de Contas do Estado - TCE, que determinou a exoneração

dos

ocupantes

de

cargos em comissão chamados CCEs e a extinção

deles.

Afirma

que

o

prefeito

municipal

exonerou

os servidores

ocupantes

dos

chamados

CCEs,

no

entanto, em seguida promoveu

a

contratação

temporária

dos

mesmos

servidores.

2. A sentença

julgou

a

ação

procedente

(fls. 1363-1378, e-STJ). 3. O Tribunal

estadual

reformou

a

sentença

para

julgar

totalmente improcedente a demanda (fls. 1515-1537, e-STJ). PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO

4.

O

entendimento

do

STJ

é

de

que,

para

que seja reconhecida

a

tipificação

da

conduta

do

réu

como

incurso nas prescriçoes

da

Lei

de

Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração

do

elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os

tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10
. 5
.

É

pacífico

no

STJ

que

o

ato

de improbidade administrativa previsto

no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

6.

Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade

administrativa,

é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para

tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o

inábil,

mas

sim

o

desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
. 7.

Precedentes:

AgRg

no

REsp

1.500.812/SE,

Rel. Ministro Mauro Campbell

Marques,

Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp

1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe

5.3.2015;

AgRg

no

AREsp

532.421/PE,

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2014. 8. [...] 11.

A

fundamentação

utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento

não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo

apta,

por

si

só,

para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF,

ante

a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 12. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1660398/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (grifos nossos).

No mesmo sentido, a Colenda Corte tem firme posicionamento de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

PREFEITA

MUNICIPAL.

CONTRATAÇÃO

DE

SERVIDORES TEMPORÁRIOS

SEM

CONCURSO

PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92. 1.

Nos

termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contratação

de

servidores públicos sem concurso público baseada em legislação

local

não configura improbidade administrativa prevista no

art.

11 da Lei 8.429/92, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo),

necessário

para

a

configuração

do

ato

de

improbidade violador

dos princípios da administração pública
. A propósito: AgRg no

REsp

1358567

/

MG,

desta

relatoria,

Primeira

Turma,

DJe 09/06/2015;

REsp 1.248.529/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013. 2. Recurso especial provido. (STJ-REsp 1529530/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016). (grifos nossos).

PROCESSO

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO ESPECIAL.

ATO

DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO

NA

CONTRATAÇÃO

DE

SERVIDOR. AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DE LEI MUNICIPAL.

ALEGAÇÃO

DE

VIOLAÇÃO

AO

ART.

11

DA LEI 8.429/92. O TRIBUNAL

A QUO RECONHECEU, EXPRESSAMENTE, A AUSÊNCIA DE DOLO, TENDO EM

VISTA QUE AS CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO ESTAVAM AMPARADAS NA LEI MUNICIPAL 3.421/01 DE CONTAGEM/MG. ENTENDIMENTO DIVERSO, COMO PRETENDIDO,

QUE

IMPLICARIA

REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

O

Tribunal

a

quo

não

reconheceu

o

ato

de

improbidade administrativa,

fundamentando-se,

em

suma,

que

as

aludidas contratações

foram

realizadas

com

respaldo

em

Lei

Municipal autorizativa

(Lei

3.421/01

de

Contagem/MG),

cuja

a constitucionalidade não foi questionada. 2.

A

presunção

de

certeza

de legalidade do ato pela vigência da autorizativa

Lei Orgânica Municipal, o que, à luz da jurisprudência desta

Corte

Superior,

afasta

a

presença

do

dolo,

inclusive o genérico.

Precedentes

das

1a.

e 2a. Turmas deste STJ
: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no

AgRg

no

REsp.

1.191.095/SP,

Rel.

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.11.2011; AgRg no AREsp. 124.731/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 6/4/2015. 3.

Agravo Regimental interposto pelo MPF a que se nega provimento. (STJ- AgRg no REsp 1352934/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 17/03/2016). (grifos nossos).

No caso dos autos a Ação Civil de Improbidade foi ajuizada pelo Parquet contra o ex-Prefeito do Município de Óbidos, pelo fato de o antigo gestor ter contratado vários servidores, para o exercício dos cargos de Auxiliar Administrativo, Agente de Serviços Gerais, Vigia, Professor e de Secretária de Escola, sem prévio concurso público, sendo que, os registros dos referidos contratos foram negados pelo Tribunal de Constas do Município, por inobservância do art. 37, II e IX da CF/88
.

Diante disto, o Ministério Público concluiu que o ex-prefeito incorreu em ato de improbidade por violação aos princípios administrativos.

Contudo, ainda que o Tribunal de Contas do Município tenha negado o registro dos contratos de temporários por suposta violação ao texto constitucional, essa circunstância não é suficiente para caracterizar o ato ímprobo, tendo em vista que a contratação temporária
é admitida pela Constituição Federal em situações peculiares, conforme art.37, IX, da CF/88, verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Cumpre destacar ainda, que em outras ações civis públicas de improbidade com base no mesmo fundamento - contratação de servidor temporário, sem concurso - este Egrégio Tribunal reconheceu a ausência de dolo genérico, tendo em vista a autorização prevista na Constituição Federal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DO RÉU. CONTRATAÇÃO EFETIVADA COM BASE EM LEI DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II -
A contratação temporária de agentes públicos, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal e lastreada em lei municipal não se configura como ato ímprobo, ante a ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJ.

III ? Apelação conhecida e provida. À Unanimidade.

(2018.01709511-13, 189.183, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-05-02). Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O EX-PREFEITO MUNICIPAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DO RÉU EM VIOLAR OS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO COM FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.120/1994. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FAVORECIMENTO PESSOAL OU DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA OU ILEGAL PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO.
A LEI VISA PUNIR O ADMINISTRADOR DESONESTO E NÃO O INÁBIL, O FALHO OU O DESIDIOSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA QUE EFETIVAMENTE DESEMPENHOU SUA FUNÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE. À UNANIMIDADE. (2018.00645735-41, 185.848, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22). – grifo nosso

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92, CONSUBSTANCIADO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1
. In casu, o ex-prefeito é acusado de improbidade administrativa por ter exorbitado de suas funções, ter agido de forma ilegal, imparcial e arbitrária ao contratar a Sra. SONIA SILVA DOS SANTOS para exercer a função de serviços gerais sem que fosse aprovada em concurso público, percebendo o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), correspondente a um salário mínimo à época.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública (Resp 969.948/RS).

3. a contratação temporária foi realizada com base em autorização legal ? Lei Municipal n.º 3.120/94.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu, como incurso nas previsões da Lei de Improbidade

Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10.

5. Sentença merece manutenção.

6. Apelo conhecido e provido. À unanimidade. (2017.05353940-33, 184.498, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15). – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO CIVIL PÚBLICA ? IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ?
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS SEM CONCURSO PUBLICO ? DOLO NÃO CONFIGURADO ? AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM ? DESCARACTERIZADO O PREJUÍZO AO ERÁRIO E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO ? AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA ? IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADA ? RECURSO PROVIDO
.

1- A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Resp 969.948/RS, entendeu que a contratação irregular de servidores públicos não caracteriza ato de improbidade administrativa em razão da falta de lesão ao erário, como exige o artigo 10 da Lei n. 8.429/92.

(2017.04318504-13, 181.477, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-06). – grifo nosso

Sob tal perspectiva, verifica-se que as provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo) indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que a contratação dos ex-servidores foi realizada com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92)
, não havendo qualquer evidência de enriquecimento ilícito por parte do apelante.

Deste modo, uma vez que não fora identificado o dolo na conduta do apelante, merece acolhimento a sua insurgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação
, para reformar a sentença em sua integralidade, julgando improcedente a ação, nos termos da
fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2021